Tribunal: TJMT
Processo: 1082835-08.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082835-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA GONZAGA DA COSTA - CPF: 043.570.721-31 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ANA PAULA GONZAGA DA COSTA - CPF: 043.570.721-31 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação considerada indevida. A parte autora alega desconhecimento da dívida, enquanto o banco recorrente sustenta a regularidade da contratação mediante apresentação de extratos e renegociações, pugnando pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do débito que originou a negativação; (
ii
) verificar se a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais ou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 50 da Turma Recursal, compete ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4. No caso concreto, a instituição financeira apresentou conjunto probatório robusto, incluindo contratos de empréstimo, extratos de renegociações e comprovantes de pagamentos anteriores, demonstrando a existência de relação jurídica contínua e a origem do débito, o que desconstitui a alegação genérica de desconhecimento feita pela parte autora.

5. Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal, as telas sistêmicas e documentos eletrônicos, quando corroborados por outros elementos de prova e não impugnados especificamente, são meios hábeis para comprovar a contratação e a evolução da dívida.

6. Comprovada a inadimplência e a regularidade da cobrança, a negativação do nome da devedora constitui exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar, restando prejudicado o recurso da parte autora que visava a majoração do
quantum
indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte ré provido e recurso da parte autora
prejudicado
.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contratos, extratos de renegociação e histórico de pagamentos comprova a relação jurídica e a legitimidade do débito, afastando a presunção de veracidade da alegação de desconhecimento da dívida pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 50; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1082835-08.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANA PAULA GONZAGA DA COSTA e ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido
: ITAÚ UNIBANCO S.A. e ANA PAULA GONZAGA DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA PAULA GONZAGA DA COSTA ajuizou reclamação em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC, no valor de R$ 193,86, inserida em 09/04/2021, a pedido da empresa ré; b) desconhece a origem do débito e jamais contratou o serviço que o originou; c) não foi previamente notificada sobre a dívida. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) sendo a relação de consumo e verossímil a alegação da autora, inverteu o ônus da prova; b) a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida, pois não juntou contrato assinado, áudio de ligação ou "selfie" da contratação; c) a simples inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexigibilidade do débito; b)
determinar
a retirada da negativação em 5 dias úteis, sob pena de multa; c)
condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela parte autora, sendo estes acolhidos para corrigir erro material no dispositivo, fazendo constar que a condenação ao pagamento da indenização era da parte ré, e para atualizar os critérios de correção monetária e juros de mora, determinando a incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, ITAÚ UNIBANCO S.A. Sustentou que: a) as telas sistêmicas e documentos eletrônicos juntados são meios de prova válidos para comprovar a relação jurídica e a origem do débito, que decorre de renegociações de dívidas anteriores não pagas pela autora; b) a negativação foi um exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito e, consequentemente, dano moral a ser indenizado; c) existem negativações preexistentes em nome da autora, o que atrairia a aplicação da Súmula 385 do STJ; d) subsidiariamente, os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do arbitramento. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente; b) subsidiariamente, que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento.

O
Recurso Inominado
foi interposto também pela parte reclamante, ANA PAULA GONZAGA DA COSTA. Sustentou que: a) o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é irrisório e não atende ao caráter reparador e pedagógico da medida, estando em desacordo com os valores usualmente fixados pela Turma Recursal em casos semelhantes. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela instituição financeira
visando a manutenção da sentença
.

Embora a parte recorrida ANA PAULA GONZAGA DA COSTA tenha sido intimada (ID
/PJe2
342495920), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso concreto, a instituição financeira recorrente apresentou documentos que demonstram a existência de uma relação jurídica contínua com a parte autora, incluindo múltiplos contratos de empréstimo e renegociações (ID/PJe2 342495871 a 342495874)
, inclusive com pagamentos realizados (ID/PJe2 342495887, 342495888
, 342495889 e 342495890)
. Os extratos detalham as operações que originaram o débito negativado, indicando datas, valores e modalidades contratuais.

Ademais, os documentos produzidos unilateralmente, como as telas sistêmicas, têm valor probatório quando corroborados por outros elementos e não são especificamente impugnados, conforme entendimento sumulado por esta Turma Recursal:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

A parte autora limitou-se a negar genericamente a dívida, sem impugnar de forma específica os contratos e as operações detalhadas pela parte reclamada. A simples negativa genérica não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório apresentado, que indica a regularidade da contratação e a consequente legitimidade da cobrança.

Portanto, a parte reclamada se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do débito, tornando a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito um exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório
e o recurso interposto pela parte requerente
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
de ITAU UNIBANCO S.A.
e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Julgo prejudicado
o recurso da recorrente
ANA PAULA GONZAGA DA COSTA
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ITAU UNIBANCO S.A em custas e honorários advocatícios e diante do

não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente

ANA PAULA GONZAGA DA COSTA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 342495920),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026